Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. Em análise ao binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pelas apelantes, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante fixado pelo Juízo a quo.
3. Recurso conhecido e desprovido.